Tribunal: TJBA
Processo: 8025040-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025040-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA ALVES FERNANDES

Advogado(s)
:
FELIPPE DA SILVA DE OLIVINDO

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (5)

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, PETERSON DOS SANTOS, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, LEONARDO FIALHO PINTO, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, MARISSOL JESUS FILLA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória para limitação de descontos mensais realizados diretamente nos vencimentos líquidos da agravante, servidora pública estadual, referentes a contratos de empréstimos consignados com instituições financeiras. Pretensão de limitar os descontos a 30% dos vencimentos líquidos, com fundamento no art. 19 do Decreto Estadual nº 17.251/2016, além da fixação de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência que limite os descontos mensais a 30% da remuneração líquida da agravante; (ii) definir se é juridicamente cabível a fixação de multa diária para compelir o cumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento de agravo de instrumento deve restringir-se à análise da decisão interlocutória impugnada, sem adentrar o mérito da demanda originária, sob pena de supressão de instância, razão pela qual a controvérsia cinge-se à presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória.

4. A análise do contracheque da agravante revela indícios de descontos mensais superiores ao limite legal de 30% da remuneração líquida, em afronta ao art. 19, inciso I, do Decreto Estadual nº 17.251/2016, evidenciando a probabilidade do direito.

5. A continuidade dos descontos em patamar superior ao limite legal compromete verba de natureza alimentar e configura risco de dano irreparável à subsistência da agravante, satisfazendo o requisito do periculum in mora.

6. A jurisprudência do TJ/BA é firme no sentido de que, em casos de superendividamento, os descontos decorrentes de empréstimos consignados devem ser limitados à margem consignável de 30% da remuneração líquida do servidor, com base no Decreto Estadual nº 17.251/2016.

7. A imposição de multa diária como meio de coerção para o cumprimento da decisão judicial encontra amparo no art. 537 do CPC, sendo medida adequada para compelir os agravados a se absterem de realizar descontos indevidos, desde que observados razoabilidade e limite máximo.

8. A fixação de multa diária no valor de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00, revela-se proporcional e suficiente para garantir a efetividade da medida concedida, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJ/BA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A limitação de descontos decorrentes de empréstimos consignados realizados na folha de pagamento de servidor público estadual deve observar o teto de 30% da remuneração líquida, conforme art. 19, inciso I, do Decreto Estadual nº 17.251/2016.

2. Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela provisória para impedir descontos abusivos que comprometam verba alimentar.

3. A imposição de multa diária como meio coercitivo para assegurar o cumprimento de decisão judicial encontra respaldo no art. 537 do CPC, desde que fixada em valor razoável e com limite máximo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025040-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARIA DE FATIMA ALVES FERNANDES e como apelada FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .